Tribunal: CARF
Processo: 10980.013924/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.013924/2005-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
IVO MEZZADRI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 146/149):
Por meio do Auto de Infração de fls. 04 a 10, exigem-se do contribuinte os montantes
de R$ 8.381,51 de imposto suplementar, R$ 6.286,13 de multa de oficio de 75%, e
encargos legais, relativos ao exercício de 2001, ano-calendário 2000.
A autuação, efetuada com base nos arts. 1o a 3o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, arts. 3°, 11 e 30 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013924/2005-56
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013924/2005-56

n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 21 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de
1997, Lei n° 9.887, de 07 de dezembro de 1999, art. 5°, XII e XXXV e §§ 1° a 4° da
Instrução Normativa SRF n° 25, de 02 de maio de 1996, constatou a seguinte infração
na declaração de ajuste anual (fls. 132 a 139):
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 107.732,76, em
virtude de o valor ter sido informado como rendimento isento no ano-calendário
2000, enquanto o laudo comprobatório da moléstia grave, apresentado pelo
contribuinte, indica o ano-calendário de 2003, nas datas de emissão do laudo e da
constatação da doença;
Cientificado, o interessado apresentou, em 14/12/2005, a impugnação de fls. 01 a 03,
descrevendo cronologicamente todas as providencias adotadas para obter o laudo
médico pericial oficial no prazo concedido pelo Fisco.
Alega dificuldades para obtenção de laudo retroativo oficial dentro dos prazos
prorrogados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em face da necessidade de
realização de perícia para esse fim, uma vez que os atestados emitidos por médicos
particulares não foram aceitos para comprovar a constatação da doença em 1997.
Informa que irá recorrer do entendimento da fonte pagadora que negou a revisão do
parecer que atestou a doença em 2003 (fls. 13 a 18).
Pugna pela concessão de prazo de seis meses, a contar da apresentação da impugnação,
para provar, mediante obtenção de laudo pericial retroativo, que a moléstia grave foi
constatada em 1995.
Complementa a instrução dos autos com cópias de pedidos de perícia médica e de
emissão de laudo médico oficial retroativo (fls. 19 a 25).
O Lançamento foi julgado Procedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ALCANCE DA ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda, para a pessoa física portadora de moléstia grave,
alcança somente os rendimentos de aposentadoria auferidos a partir da data da
constatação da doença ou, na sua falta, da emissão do laudo médico oficial.
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO. INSTRUÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/07/2008 (e-fls. 152), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 07/08/2008 (e-fls. 153/157) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
-
Expõe que “depois de vários anos tratando com médicos
particulares/conveniados que acompanharam minha vida, realizando inúmeros exames,
tratamentos/procedimentos médicos, é fornecido informação/declaração destes, atestando a
existência de doença em anos anteriores à junta médica oficial para pleitear um laudo,
confirmando com data retroativa a existência de doenças, foram estes, considerados inválidos
pela junta médica do CEFET — Centro Federal Tecnológica do Paraná, hoje Universidade
Tecnológica Federal do Paraná e conseqüentemente pelo Ministério da Fazenda — SRF”.
- Afirma que as doenças o acompanham desde janeiro de 1982.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013924/2005-56

- Reconhece que deve demonstrar que é portador de doenças graves, mas alega
que a Receita Federal dificulta essa comprovação pois somente aceita a prova de médicos
oficiais e estes não aceitam as informações/declarações dos médicos particulares que
acompanham os pacientes e que também são legalmente habilitados.
- Informa que buscou através da Junta Médica do CEFET, hoje Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, a revisão do laudo concedido em 2003 com o intuito de
confirmar a existência das doenças em data anterior à considerada no documento. Explica que,
por se tratar de solicitação atípica, que requer autorizações e análises naquele órgão, não houve
tempo suficiente para anexar a decisão tomada.
- Relaciona os documentos comprobatórios acostados ao Recurso.
- Reproduz a ementa do acórdão recorrido e defende que a constatação da doença
existe com base nos documentos médicos apresentados e que, neste entendimento, dispensa-se a
emissão do laudo médico oficial.
- Requer que os documentos de Junta Médica Oficial que serviram de prova para a
aposentadoria junto à Secretaria de Estado da Educação do Paraná, concedida com beneficio de
que trata a Lei Federal no 7.713/88, sejam extensivos aos rendimentos da aposentadoria
concedida junto ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET, pois se trata do
mesmo motivo.
Posteriormente, o interessado apresentou petição complementar indicando a
juntada de laudo médico e de documentos referentes à concessão de sua aposentadoria por
invalidez (e-fls. 182/183).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013924/2005-56

Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Extrai-se do Auto de Infração que a autoridade fiscal considerou tributáveis os
rendimentos recebidos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR)
pelas razões a seguir reproduzidas (e-fls. 10):
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE. A ISENÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS POR
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE RELATIVOS A PROVENTOS DE
APOSENTADORIA SE APLICA AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS A PARTIR
DA DATA DA EMISSÃO DO LAUDO MEDICO PERICIAL OU DA DATA
CONSTANTE DO LAUDO QUE CONFIRME A PARTIR DE QUE DATA FOI
CONTRAÍDA A DOENÇA. O DOCUMENTO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA
DO CEFET/PR É DATADO DE 07/04/2003 E CITA QUE A DOENÇA FOI
DIAGNOSTICADA COM BASE EM EXAME REALIZADO EM 26/02/2003.
ASSIM, OS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA SÃO ISENTOS SOMENTE A
PARTIR DO ANO DE 2003. AJUSTAMOS, LEVANDO OS RENDIMENTOS A
TRIBUTAÇÃO.
O Colegiado a quo ratificou o procedimento fiscal, indicando não haver nos autos
comprovação suficiente para a concessão da isenção dos rendimentos recebidos no ano
calendário objeto do lançamento (e-fls. 149).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reafirma que a moléstia grave já existia
no período em análise e junta aos autos documentação complementar com o intuito de
demonstrar o alegado. No entanto, como já exposto neste voto, o laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios é requisito
essencial para o reconhecimento da isenção pleiteada, não podendo ser afastada a sua exigência
por este Colegiado, ao contrário do que entende o recorrente.
Como apontado pela autoridade lançadora, o documento emitido pela junta
médica do CEFET-PR em 04/2003 (e-fls. 111) deixa claro que a doença foi diagnosticada em
02/2003, não havendo que se falar em isenção para o ano calendário 2000.
Relevante mencionar que, como afirma em sua defesa, o contribuinte solicitou a
revisão com efeito retroativo do laudo pericial supracitado, mas a presidente da Junta Médica do
CEFET-PR concluiu pela manutenção do parecer emitido em 04/2003 que considerou o início da
doença em 02/2003 (e-fls. 19/20).
Impõe-se esclarecer nesse ponto que os documentos referentes à aposentadoria
por invalidez do recorrente não são hábeis a demonstrar que este fazia jus à isenção pretendida,
haja vista que não identificam que este era, à época dos fatos, portador de moléstia grave
abrangida pela legislação de regência.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013924/2005-56

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital